Tribunal: CARF
Processo: 11610.007390/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007390/2003-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.448 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I - SP, através do acórdão 16-17.640, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação - Dcomps e
PER/DCOMPs baixadas para tratamento manual (fls.1/2, 110/111 e 70/94,
respectivamente), tendo como origem do crédito IRRF sobre juros sobre capital próprio.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007390/2003-38
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007390/2003-38

As Dcomps não foram homologadas, por meio do Despacho Decisório de fls.
63/68, nos seguintes termos, em síntese:
1) Conforme disposto no art. 9o da Lei no 9.249/1995, o IRRF sobre rendimentos de
juros sobre o capital próprio pode ser deduzido na declaração de rendimentos ou,
alternativamente, compensado com débitos de IRRF sobre juros sobre o capital próprio
que o contribuinte pagar ou creditar a seu titular, sócios ou acionistas.
2) Em pesquisa à Ficha 12A da DIPJ 2004 (no 1302265), fl. 48, e ao sistema
SIEF/DIRF (fls. 49 a 54), foi observado que o IRRF sobre rendimentos de JCP (código
5706) não foi deduzido no cálculo do IR a pagar do ano-calendário 2003.
3) Porém, conforme pesquisa à linha 23 da Ficha 06A (fl. 47), foi constatado que o
interessado não ofereceu à tributação as receitas de juros sobre o capital próprio. Segundo
o art. 837 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda/99 – Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999), o IRRF será abatido do imposto devido, para fins de compensação ou
restituição, desde que seus rendimentos tenham sido incluídos na declaração. Ora, o caso
em tela trata de compensação de IRRF sobre rendimentos de JCP com outro da mesma
espécie. Por analogia, podemos inferir que essa compensação somente é possível se a
receita de juros sobre o capital próprio for oferecida à tributação.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
A Interessada ofereceu Manifestação de Inconformidade em 24/04/2008 (fls.
156/160), por meio de seu procurador (fls. 161/210), alegando, em resumo, que:
1) Entende a Manifestante que o despacho decisório de indeferimento deve ser
revisto, pois o IRRF (sic) sobre os rendimentos de JCP foi devidamente oferecido à
tributação, tendo ocorrido erro de fato no preenchimento da declaração, já tendo sido
efetivada a retificação da declaração (doc. 2).
2) No presente caso, os valores a título de juros sobre o capital próprio não
foram descritos na linha correta, muito embora tenham constado na DIPJ, razão pela
qual a Receita Federal não homologou a compensação requerida pelo contribuinte.
3) À luz dessa premissa, é lícito afirmar-se que a declaração efetuada de forma
incorreta não equivale à ausência de informação, tratando-se de mero erro de
preenchimento e não omissão. Observando-se a composição do lucro líquido (Outras
Receitas Operacionais) percebe-se que os valores relativos a juros de capital próprio
foram incluídos na Base de Cálculo da DIPJ.
4) Conforme tabela anexada, o lucro de partida constante da Declaração é o
mesmo da composição do lucro líquido, não havendo, portanto, erro no pagamento de
tributo, mas apenas e tão somente no preenchimento das lacunas.
5) Se o erro de preenchimento da declaração de IR não alterou a base de cálculo
do imposto nem deu prejuízo aos cofres não pode ser motivo de penalidade, muito
menos indeferimento de compensação. Essa afirmação é corroborada por
entendimentos do Conselho de Contribuintes (Acórdão 102-48887, de 23/01/2008 e
106-14158, de 13/08/2004).
6) No presente caso, não houve lesão ao Fisco, nem sequer a intenção de
lesionar o Fisco ou de eximir-se do cumprimento de suas obrigações para com a
Fazenda Federal. Ocorreu, sim, Douto Julgador, falha na obrigação acessória, que,
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007390/2003-38

com a apresentação de Declaração Retificadora, é saneado o vício (art. 18 da Medida
Provisória 2.189-49/2001).
7) Portanto, os valores a título de imposto foram devidamente quitados,
conforme documentação acostada a esta manifestação, não tendo o contribuinte
provocado dano ao Erário.
8) Além disso, todos os documentos que comprovam a retenção dos valores e
ratificam as alegações do contribuinte estão anexados e garantem seu direito
creditório.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DIPJ, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a retificadora para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com
os débitos indicados nas DCOMP e PERDCOMP eletrônicas.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
(...)
A empresa alega que “Observando a composição do lucro líquido (Outras
Receitas Operacionais) percebe-se que os valores relativos a juros de capital
próprio foram incluídos na Base de Cálculo da Declaração...”, tendo assim
constado da DIPJ/2004, e que o erro de preenchimento não prejudicou o Fisco.
Ademais, teria apresentado declaração retificadora, corrigindo o equívoco, e
todos os documentos que comprovam a retenção dos valores estariam anexados,
garantindo seu direito creditório.
De fato, foi apresentada uma DIPJ retificadora, relativa ao ano-calendário de
2003, exercício 2004 (fls. 290/352), sendo que já havia sido apresentada uma
retificadora anteriormente.
(...)
Não houve, assim, demonstração de que as receitas em questão foram tributadas
originalmente pela Manifestante, nem da validade das alterações propostas por
meio de retificadora.
Ademais, na última retificadora, além da receita com juros sobre o capital
próprio no valor de R$ 36.291.152,50, foi informada a despesa com juros sobre o
capital próprio no valor de R$ 36.091.829,81, também sem qualquer tipo de
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007390/2003-38

comprovação. Alterou-se ainda outros valores: 1) o PIS/PASEP, de R$
103.894,97 para R$ 88.848,54, sendo que no documento “Composição do Lucro
Líquido” o valor é R$ 103.894,97; 2) as despesas operacionais foram
aumentaram de R$ 15.841.956,43 para R$ 15.878.648,29, quando no documento
“Composição do Lucro Líquido” consta R$ 15.240.968,81.; e, 3) as outras
receitas não operacionais foram reduzidas de R$ 615.279,95 para R$ 437.602,69,
sem documentos que dêem base para a alteração.
Logo, evidentemente, não restou comprovado o erro de fato no preenchimento da
DIPJ/2004, nem a validade da retificadora, com base em documentos contábeis e
fiscais hábeis e idôneos.
Observe-se, ainda, que não foram apresentados os informes de rendimentos
relativos ao IRRF código 5706 (rendimentos sobre o capital próprio) que teria
direito a empresa.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 07/08/2008, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 05/09/2008 (efls. 398 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo, com excerto das suas conclusões:
W - CONCLUSÕES
A instrução do processo, nesta fase recursal, revela a produção de provas cabais
quanto à efetividade das operações e dos valores recebidos e pagos a título de juros
sobre capitais próprios, inclusive os correspondentes aos impostos de renda incidentes
na fonte — IRRF (Cód.5706), tanto no que concerne aos valores a recuperar quanto
aos que deveriam • ser recolhidos ao Erário, e que foram objeto da compensação.
Considerando que a decisão de primeiro grau fundou-se no argumento de que "
... não restou comprovado o erro de fato no preenchimento da DIPJ/2004, nem da
validade da retificadora, com base em documentos contábeis e fiscais idôneos", e que
os documentos ora apresentados, devidamente autenticados, comprovam à saciedade a
procedência das compensações realizadas e noticiadas nos autos, superado ficou o
óbice para sua homologação, eis que autorizadas pela legislação vigente e instruções
baixadas pela SRF.
Para facilitar a compreensão dos lançamentos constantes das folhas do Diário n°
00345, seguem anexadas folhas do balancete analítico em 31/12/2003(Doc. 26) e do
plano de contas que contêm os códigos utilizados nos lançamentos contábeis (Doc.
27).
Ante tudo quanto se expôs, requer-se seja dado provimento ao presente recurso,
para o fim de considerar homologadas as compensações declaradas, e cancelar as
exigências de que trata a carta de cobrança n° 1393/2008, expedida pela DERAT/SP.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007390/2003-38

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Trata o presente processo sobre Dcomps apresentadas, tratadas manualmente, cujo
direito creditório tem origem do crédito IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (ano-calendário
de 2003). Conforme despacho decisório, as Dcomps não foram homologadas porque o
contribuinte não oferecera à tributação as receitas de juros sobre o capital próprio.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que oferecera à
tributação os rendimentos de JCP, tendo ocorrido em erro de fato no preenchimento da
declaração, a qual já efetuara a retificação (houve um erro de preenchimento de linha na DIPJ).
Em análise, a DRJ denegou sua manifestação, pois entendera que não houve a
demonstração de que as receitas em questão foram tributadas, e nem apresentados os informes de
rendimentos relativos ao IRRF código 5706.
Em recurso voluntário, o contribuinte contesta esta posição, após longa
demonstração, tendo entendido ter comprovado, e trazendo vários elementos comprobatórios de
tais alegações.
Os elementos apresentados estão nos autos, de efls. 444 a 471, os quais estão
baseados em escrituração contábil do contribuinte, necessitando de eventuais pesquisas aos
sistemas da RFB e/ou eventuais intimações complementares ao contribuinte, algo não possível
nesta instância julgadora.
Entendo que seja o caso de análise da unidade de origem para verificar a
comprovação intentada pelo contribuinte de tais elementos, se existe o direito creditório
pleiteado, bem como se a receita correspondente foi oferecida à tributação, nos termos da
legislação aplicável.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar o
contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para dirimir a dúvida
suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo de 30
(trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital